Tribunal: TJES
Processo: 5005380-22.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005380-22.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
APELADO: WILKER RIGHI PAMPOLINI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – INVASÃO DE CONTA POR TERCEIRO –
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA –
REJEITADA
–
I
LEGITIMIDADE PASSIVA D
AS
APELANTE
S

–
NÃO
VERIFICADA
–
RESPONSABILIDADE DA
S APELANTES
CONFIGURADA –
FORTUITO INTERNO
–
SÚMULA 479 STJ –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–

DANO
MORAL
IN RE IPSA –

INDENIZAÇÃO
REDUZIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera a alegação de incompetência absoluta do juízo cível para apreciar a matéria, uma vez que, não obstante possuir o mesmo fato gerador, a questão suscitada na exordial envolve a responsabilidade civil imputável às apelantes a respeito do bloqueio da conta e na negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito.

2.
Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva das apelantes, porquanto terem sido responsáveis pelo bloqueio do acesso e negativação do nome do apelado, bem como a fraude ter ocorrido nas dependências eletrônicas de suas plataformas, o que denota a vinculação entre as partes.

3.
As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, §3° do CDC, uma vez que, mesmo após as devidas diligências tomadas pelo apelado, de comunicar a atividade suspeita em sua conta, as apelantes apenas realizaram o bloqueio da conta e cadastraram seu nome nos órgãos de proteção de crédito, não fornecendo qualquer meio para a resolução do problema.

4.
A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio.

5.
A plataforma de pagamentos apelante atua como verdadeira instituição financeira, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479, STJ.

6
.
Se tratando de negativação indevida os danos morais são presumidos, valer dizer,
in re ipsa,
vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, restando comprovado
in casu
o dever de indenizar das apelantes.

7.
À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MERCADO PAGO
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

em face da r. sentença do evento 5108564, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
indenizatória por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e falha na proteção de dados sigilosos
”, movida por

WILKER RIGHI PAMPOLINI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: “
Declarar
a nulidade das transações descritas nos autos, nos valores de R$50,00 (cinquenta reais) e R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), realizadas na conta mantida pelo autor junto à requerida
MERCADOLIVRE.COM.
” e condenar “
as requeridas ao pagamento, de forma solidária, do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
” a título de danos morais.

Outrossim, condenou as apelantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 01/16 do evento 5108566, as apelantes sustentam, em síntese, que:
(I)
“
É correto afirmar que a situação narrada na inicial pode ser enquadrada em condutas tipificadas como crime, haja vista o aparente furto de informações pessoais por meio de engenharia social para captura de suas credenciais, assim como estelionato e eventuais crimes de falso, o que atrai a competência do Juízo Criminal para processamento da ação. [...] Ora, instaurado o inquérito policial, necessário aguardar o devido procedimento administrativo e busca das diligências necessárias para apurar a autoria e materialidade do crime, com consequente denúncia pelo Ministério Público.
” (fl. 05);
(I
I
)
“
a própria apelada reconhece e confessa que os valores foram subtraídos por terceiro fraudador; tendo a parte apelada sido vítima de terceiro fraudador plenamente identificável e acionável, não há que se falar em legitimidade do MERCADO LIVRE e MERCADO PAGO para responder aos termos da demanda.
” (fl. 05);
(II
I
)
“
todos os termos para segurança de sua conta foram demonstrados ao autor no momento em que criou o perfil junto ao serviço do réu, cabendo a ele, a teor do art. 333, I, do CPC, o ônus de comprovar se houve eventual falha do réu. [...] é importante trazer ao conhecimento de todos que a fraude somente foi possível em razão do descuido da parte autor com os dados de acesso a seu cadastro na plataforma da ré.
[...]
Assim, inexiste razão a autora na imputação de culpa a esses contestantes, pois a plataforma também foi vítima da prática criminosa exercida pelo terceiro e, nessa circunstância, é relevante notar que o §3º, II do artigo 14 do CDC exclui a responsabilidade do fornecedor quando for comprovado que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
” (fl. 10);
(I
V
)
“
não se pode dizer que a situação ocorrida nos autos seja previsível e conhecível. Cabível, portanto, as excludentes de fortuito externo.
” (fl. 11);
(V)
“
Claramente não há relação de causalidade entre a legítima conduta do réu e os danos suscitados pela apelada, sem o qual não há que se falar em responsabilidade civil e configuração cabal do dever de indenizar
.” (fl. 13);
(V
I
)
“
Ademais, além da falta de comprovação do autor e ora recorrido quanto ao dano moral, importante ressaltar que o valor estabelecido está demasiadamente exagerado, portanto, não está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
” (fl. 15).

Consta na inicial que o apelado, consumidor assíduo da plataforma das apelantes – intermediadora de vendas
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
e de pagamentos
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
–, teve sua conta invadida por terceiros que efetuaram duas compras em seu nome, uma no valor de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) e outra no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Na ocasião o apelado entrou em contato com as apelantes no intuito de informar a atividade suspeita em sua conta e de obter a retirada dos débitos que constavam em seu perfil na plataforma de pagamentos. Contudo, seu acesso foi bloqueado nas duas plataformas e seu nome negativado junto aos órgãos de proteção de crédito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexistência das transações – por terem sido fundadas em fraude –, com a consequente retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como o pagamento de indenização por danos morais, decorrente da negativação indevida.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA

As apelantes alegam a incompetência absoluta desse Juízo Cível para apreciar a demanda, uma vez que: “
É correto afirmar que a situação narrada na inicial pode ser enquadrada em condutas tipificadas como crime, haja vista o aparente furto de informações pessoais por meio de engenharia social para captura de suas credenciais, assim como estelionato e eventuais crimes de falso, o que atrai a competência do Juízo Criminal para processamento da ação.
[...]
Ora, instaurado o inquérito policial, necessário aguardar o devido procedimento administrativo e busca das diligências necessárias para apurar a autoria e materialidade do crime, com consequente denúncia pelo Ministério Público.
” (fl. 05 do evento 5108566).

De plano, entendo que não deve prosperar tal alegação, tendo em vista que a questão envolve a possibilidade de existir responsabilidade civil imputável às apelantes ao bloquearem o acesso do apelado em suas plataformas e proceder na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, sendo competente o juízo cível para apreciar essa matéria.

Ademais, pelo princípio da independência entre as instâncias, não há necessidade de esperar o procedimento criminal de apuração de autoria e materialidade para gerar efeito na esfera cível
1
, mesmo porque não obstante possuir o mesmo fato gerador – a fraude no acesso e compras no perfil do apelado – a causa de pedir e pedidos da presente demanda são atinentes ao âmbito civil, como acertadamente asseverado pelo magistrado
a quo.

Assim, não merece amparo a alegação de incompetência do juízo cível, pois de acordo com a regra contida no art. 935 do CC
2
, a responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal, de modo que, nesta esfera, a discussão deve se ater tão somente acerca da responsabilidade civil pelos danos causados ao apelado.

Cumpre mencionar que não há nenhum impedimento para que seja realizada uma nova análise dos fatos, em processo criminal, com o intuito de se averiguar a responsabilidade/autoria pela fraude.

DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Argumentam as apelantes que o magistrado
a quo
se equivocou, ao rejeitar a preliminar arguida em sede de contestação, pois não possuem legitimidade passiva
ad causam
, porquanto ter o apelado se descuidado com seus dados pessoais de login nas plataformas, ao passo que o terceiro fraudador foi quem se beneficiou com os valores decorrentes do acesso indevido, possuindo este a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, o fato de a fraude ter sido realizada por um terceiro estranho à relação não afasta a responsabilidade civil das apelantes, tendo em vista que mesmo após o apelado entrar em contato informando as transações fraudulentas em seu nome, as empresas realizaram o bloqueio de seu acesso às plataformas, além de suceder ao cadastro negativo de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito.

Outrossim, é legítimo que as apelantes figurem no polo passivo da demanda, conquanto seja a intermediadora da relação entre vendedor e comprador, bem como que a fraude tenha ocorrido na dependência de suas plataformas eletrônicas, o que denota a vinculação entre as partes.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
S
APELANTE
S

Conforme se depreende do que fora relatado, a argumentação relativa ao mérito contida no apelo interposto se confunde com as alegações utilizadas para subsidiar a tese de ilegitimidade passiva das apelantes, uma vez que conferem ao terceiro e ao apelado a culpa exclusiva pelo acesso fraudulento à conta na plataforma online.

A tese principal é de que não há falha na prestação de serviço a elas imputável, de modo que não há como impor a responsabilidade e consequente obrigação de indenizar, pois investem e prezam pela segurança do acesso às suas plataformas, fornecendo aos usuários diferentes proteções de conta. Além disso, as apelantes sustentam que a fraude se configura como fortuito externo, imprevisível e inevitável, tendo em vista que houve descuido da parte apelada com seus dados pessoais de acesso.

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Entretanto, a pretensão das apelantes de conferir a responsabilidade pela fraude a terceiro e ao descuido do apelado depende da comprovação de que inexistiu a falha na prestação do serviço apontada na exordial ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados em razão do evento narrado na inicial (art. 14, §3º, do CDC).

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Porém, em que pese a irresignação das apelantes, entendo que resta devidamente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços, especialmente se considerando que as empresas não conseguiram se desincumbir do ônus de comprovar que não houve responsabilidade na negativação do nome do apelado, tampouco que este contribuiu para o ocorrido.

Isto porque constata-se a falha na prestação de serviço a partir do momento em que, estando cientes da fraude cometida por terceiro – a qual resta incontroversa
in casu
– realizaram o bloqueio na conta do apelado e cadastraram seu nome nos órgãos de proteção de crédito, não fornecendo qualquer meio para a resolução efetiva do problema, mas causando danos ainda maiores.

Aliás, cumpre destacar que o apelado realizou as diligências cabíveis ao entrar em contato com as empresas apelantes assim que esteve ciente de atividade suspeita na sua conta, conforme fl. 15 do evento 5108548, o que também serve de subsídio à conclusão da falha relativa à prestação de serviços.

Ademais, a fraude em questão se enquadra no chamado fortuito interno, o que mesmo que imprevisível e inevitável – o que não vislumbro no caso em comento, já que como site intermediador e plataforma de pagamento online, acessos fraudulentos nas contas dos usuários são previsíveis e poderiam ser evitados caso houvesse um filtro maior dos vendedores que anunciam na plataforma – liga-se a própria atividade das empresas apelantes.

Sobre a matéria, a doutrina
3
ensina que:

O caso fortuito interno consistira no fato inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade. Já o fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.

Assim, a fraude do acesso e as compras efetuadas na conta do apelado, ainda que praticada por terceiro estranho à relação, são de responsabilidade das apelantes, porquanto aconteceram nas dependências eletrônicas da plataforma, sendo, portanto, inerente à atividade da empresa, configurando o fortuito interno, afeta ao risco do negócio.

Ainda, conforme compulsado nos autos, a compra fraudulenta foi realizada por intermédio do aplicativo de pagamento da apelante
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, aplicando ao caso o entendimento sumulado no colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da responsabilidade das instituições financeiras,
in verbis
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
4
.

Portanto, como a plataforma de pagamentos atua como verdadeira instituição financeira – de tal modo que se apresenta oficialmente como um “Banco Digital” (
https://www.mercadopago.com.br/conta#from=home_landing
) – esta deve responder objetivamente pelos danos causados ao apelado.

Nesse mesmo sentido, colaciono a seguir a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. Parte autora que não reconhece as transações constantes de sua fatura de cartão de crédito, realizadas por plataforma de comércio eletrônico. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência dos débitos mencionados na inicial, determinou o desbloqueio da conta dos requerentes, condenou os réus a se abster de incluir o nome dos autores em cadastro restrito em função de tais débitos e ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo do banco e da administradora do site em que ocorreram as transações. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configuração. Pertinência subjetiva demonstrada. Evidenciada a existência de relação jurídica quer com as rés, gerenciadoras da plataforma em que ocorreram os fatos impugnados, quer com o banco administrador do cartão de crédito empregado nas transações discutidas e que, se mantida a procedência da ação, ficaria obrigado ao estorno. Legitimidade que, examinada no estado da asserção, resta configurada, relegando-se ao mérito a análise da procedência dos pedidos da parte autora. Preliminar afastada. MÉRITO. CULPA CONCORRENTE ENTRE AS RÉS “MERCADO LIVRE” E “MERCADO PAGO” E A PARTE AUTORA. Parte autora que confessa ter acessado link contido em e-mail possivelmente falso informando sobre tentativa de acesso indevido à conta do “Mercado Livre”. Circunstâncias do caso concreto que denotam fraude na modalidade de “phishing”, em que o fraudador obtém acesso a todos os dados pessoais e bancários da vítima, logrando inclusive destravar ferramentas de pagamento por aproximação.
Falha no dever de segurança, porém, imputável às rés mantenedoras da plataforma de comércio eletrônico e processamento de pagamentos (“Mercado Livre” e “Mercado Pago”), que não adotaram as providências que delas legitimamente se esperam para resguardar a credibilidade do serviço e a idoneidade das movimentações.

Ré que é “fintech” equiparada à instituição financeira, sujeitando-se a observar o teor da Súmula 479 do STJ. Precedentes.
[...]. (TJSP – ApCiv 1003437-94.2021.8.26.0002 – 24ª Câmara de Direito Privado – j. 18/8/2022 – julgado por Rodolfo Pellizari – DJe 19/8/2022).

Em relação aos danos morais, se tratando de negativação indevida como é o caso dos autos, os danos morais são presumidos, valer dizer,
in re ipsa,
ou seja, a negativação indevida configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Logo, a alegação de não existir relação de causalidade e de dano sofrido pelo apelado, bem como de ter apenas agido em observância do contrato não merecem amparo, tendo em vista que houve a notificação extrajudicial (evento 5108534) e o indevido lançamento do cadastro de restrição do nome do apelado (evento 5108536) decorrentes de fraude cometida por terceiro, capazes de ensejar a indenização por danos morais.

Dessa forma, a configuração da falha na prestação do serviço e do dano moral restaram cabalmente demonstrados, razão pela qual passo à apreciação do pedido subsidiário das apelantes – redução do valor do dano moral.

No que se refere à valoração do dano moral, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
5
.

De tal sorte, analisando as peculiaridades do caso, tenho que o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se afigura mais adequado e em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O CARTÃO DA APELADA APÓS DEVIDA COMUNICAÇÃO DE FURTO
NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DE PROVA IMPUTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO
RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando a possibilidade de resolução da controvérsia versada neste feito por meio das provas produzidas e que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de qualquer outra prova reclamada pelo apelante, não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que, tão somente, dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos adulterados –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ – Recurso Repetitivo – REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 3. É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado. 4. Correta a sentença que declarou a inexistência de débito cobrado pelo apelado da apelada referente a transações realizadas após devida comunicação de furto do seu cartão e condenou aquele ao pagamento de danos morais pela inscrição indevida do nome dessa nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Revela-se razoável e condizente com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste TJES indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036200002263, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL
. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)
3. A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042200004473, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença atacada, reduzindo a indenização por danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (0004282-74.2019.8.08.0048AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
(REsp n. 347.915/AM, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 16/10/2007, DJ de 29/10/2007, p. 238.)

2
Art. 935 do CC: A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

3
MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 546.

4
Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012.

5
(EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.